Tribunal: TJSP
Processo: 1050505-08.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Diferença de recebíveis decorrentes do uso de máquina Cielo de cartão de crédito/débito fundada no acordo de incentivo, vinculada a metas de faturamento trimestral, que importaria na redução dos valores das remunerações sobre as vendas – Concessão de descontos na comissão paga pela prestação do serviço, caso atingida a meta de faturamento – Sentença de improcedência –

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Diferença de recebíveis decorrentes do uso de máquina Cielo de cartão de crédito/débito fundada no acordo de incentivo, vinculada a metas de faturamento trimestral, que importaria na redução dos valores das remunerações sobre as vendas – Concessão de descontos na comissão paga pela prestação do serviço, caso atingida a meta de faturamento – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Inexistência de solidariedade com obrigação assumida – Nada há nos autos que comprove que a única empresa que subscreveu o termo de adesão em discussão tenha legitimidade para assumir o benefício/obrigação perante as demais corrés – O caráter solidário da obrigação, capaz de impor às demais empresas integrantes do contrato de incentivo o dever de pagamento da penalidade pelo não atingimento das metas, não prevalece frente ao princípio da relatividade dos contratos – O fato de não contar com a assinatura das demais empresas, acarretou prejuízo a eventual participação das demais corrés para alcance do benefício pretendido com a soma do faturamento das empresas envolvidas e redução das taxas constantes do plano de incentivo – Remanescendo a discussão apenas quanto à empresa corré Victor dos Santos Fernandes, cabia à apelante a prova de que as transações realizadas pela recorrida foram inferiores às metas estabelecidas – As planilhas carreadas com a exordial foram especificamente impugnadas em contestação e são insuficientes para prova do valor cobrado, não tendo a suplicante demonstrado interesse na produção de provas, quando intimada para tanto – Conforme bem pontuou a corré em sede de defesa, a recorrente sequer comprovou as supostas transações que validariam os valores lá lançados, por meio de prova documental – Improcedência da demanda que era mesmo de rigor – Sentença mantida – Recurso não provido.